Tribunal: TJBA
Processo: 0311832-80.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0311832-80.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: AGUIA DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
JONATAN LIMA FERREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). ACÓRDÃO QUE REFORMOU SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA E JURÍDICA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. TEMA REPETITIVO Nº 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão de matéria já decidida ou ao reexame do mérito da causa, sob pena de conferir-lhes indevido caráter infringente

2. Especificamente quanto à alegação de ausência de fato gerador da TFF nos exercícios de 2008, 2009 e 2010, o Acórdão foi claro ao consignar que a inscrição ativa no CNPJ com CNAEs que incluem atividades além da área educacional caracteriza potencial de exercício de atividades sujeitas à fiscalização, independentemente do início formal das atividades educacionais em 2012

3. No que tange ao parcelamento tributário, o Acórdão fez menção expressa ao Tema Repetitivo nº 375 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Contudo, ressaltou que a adesão a parcelamento fiscal, via de regra, afasta a possibilidade de rediscussão sobre os aspectos fáticos que lhe deram origem, admitindo-se apenas em hipóteses excepcionais de vícios de consentimento, o que não se verificou na presente demanda.

4. Não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O que se percebe é a intenção do embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando a modificação do julgado por via inadequada.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0311832-80.2016.8.05.0001
, em que figura como parte embargante,
ÁGUIA DO BRASIL LTDA
e, como parte embargada,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 09 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator